Tribunal: TJES
Processo: 5000062-88.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-88.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE MARIA DE CASTRO NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece da alegação de prescrição, eis que não impugnada quando da prolação da decisão saneadora.

2. A decadência não se aplica à hipótese, ante a ausência de vício aparente e a incidência do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

3. Não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de prova pericial, pois se a questão a ser dirimida no caso envolve discussão sobre a autenticidade da assinatura da autora no negócio jurídico debatido, era da instituição demandada o ônus de comprovar a regularidade das firmas consignadas nos instrumentos negociais, tal como orienta a jurisprudência vinculante proveniente do e. STJ (Tema Repetitivo 1061).

4.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

5. Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

5 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000062-88.2022.8.08.0032

Apelante: Banco Pan S.A.

Apelado: José Maria de Castro Neto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral,
“[...]para: a) declarar inexistentes os negócios jurídicos descritos na exordial, retificando, assim, a decisão liminar de ID 11695407; b) condenar requerida a proceder à restituição dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da citada data, devidamente atualizados nos termos da fundamentação supra; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, nos termos da fundamentação supra, ficando autorizada a compensação dos valores depositados em conta bancária da parte autora[...]
.
” (ID. 14082239, integrada pelo ato ID. 14082245)

Em seu recurso, o apelante pretende a nulidade da sentença, ao pálio de que o caso não poderia ser decidido sem a realização de prova pericial. Quanto ao mérito, alega a ocorrência de prescrição e decadência, considerando que em 2016 ocorreu a transferência de valores para a conta do autor. Sustenta a incorreta interpretação do Tema 1.061, do STJ, a inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação, acrescentando ainda impugnação quanto a sua condenação à devolução em dobro e ao dano moral. (ID. 14082247)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 14082254).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, anoto que não conheço das razões recursais afetas à ocorrência de prescrição, pois a questão restou decidida pelo Julgador de origem quando da prolação da decisão saneadora ID. 14082208, contra o que não foi manejado recurso cabível (art. 1.015, II, do CPC).

Em relação à alegada decadência do direito do autor, não obstante tratar-se de obrigações de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial, consigno que em casos assemelhados este sodalício tem entendido que o instituto
“[...]não se aplica, pois a demanda não trata de vícios aparentes ou de fácil constatação, mas de fato do serviço, atraindo a aplicação do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC[...]” (TJES, AC nº 5000699-23.2023.8.08.0026, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2025)
, sendo certo que a análise acerca da prescrição já está acobertada pela preclusão, conforme acima delineado.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, tenho que não vinga a tese recursal de nulidade da sentença, ante a não realização de prova pericial, pois a despeito da intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir (ID. 14082208), a realização da prova técnica não foi requerida por ele.

Ora, se a questão a ser dirimida no caso envolve discussão sobre a autenticidade da assinatura da autora no negócio jurídico debatido, era da instituição demandada o ônus de comprovar a regularidade das firmas consignadas nos instrumentos negociais, tal como orienta a jurisprudência vinculante proveniente do e. STJ (Tema Repetitivo 1061).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VISLUMBRADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM DOBRO – ELEMENTO VOLITIVO DESNECESSÁRIO – DANO MORAL PRESENTE – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do C. STJ).

3. A tese firmada no tema 1.061 do STJ foi clara em estabelecer que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

4.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da autora
,
porque a matéria controversa - regularidade da contratação - dependeria de prova documental e os fatos relativos à contratação e depósito do valor na conta de titularidade da autora já foram por ela articulados na exordial.

5.
O indeferimento da prova requerida pela autora não gera cerceamento de defesa apto a beneficiar o réu
.

6.
O juízo não está obrigado a determinar a realização de perícia grafotécnica em especial porque o ônus da prova da regularidade da assinatura recai sobre a instituição financeira nos termos da tese firmada no tema 1.061 do STJ.

7. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, porquanto dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS.

8. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da autora, aposentada, cujos proventos se limitam a um salário mínimo.

9. Recurso desprovido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000357-54.2021.8.08.0063, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Aliás, cumpre acentuar o seguinte:
“[...] 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Vale ressaltar que este TJES vem rechaçando inclusive a utilização de laudo unilateral da instituição financeira para aferir a autenticidade da assinatura do consumidor, nestes termos:

“[...] Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...]”
(TJES,
AP. CÍVEL Nº
5039961-20.2022.8.08.0024
, Magistrado:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Nesse contexto, tendo em vista que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário atribuído ao consumidor que, por sua vez, nega categoricamente a contratação, a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

Afinal, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que incida
correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo que à verba indenizatória se submete a
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença e determinar que a restituição dos valores ao apelado ocorra de forma simples, se decorrente de descontos promovidos antes do marco temporal estabelecido pelo e. STJ (
EREsp 1413542/RS), e em dobro se após o mencionado evento, bem como
de ofício determino

que ao caso vertente deverá
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo que à verba indenizatória se submete a
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.